Tribunal: TJDFT
Processo: 0703537-40.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ABUSIVIDADE DA RESCISÃO DO PLANO DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA PECIENTE EM ESTADO GRAVE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os documentos colacionados aos autos comprovam o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde, durante a internação de emergência da beneficiária, com interrupção do tratamento, sem prévia comunicação e sem disponibilizar à paciente internada em estado grave, em unidade de tratamento intensivo, plano de saúde individual nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava anteriormente.
2. A interrupção da internação quando demonstrada a frágil situação de saúde da paciente viola a legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física, e o objetivo primário da Lei n. 9.656/1998, nesses casos de urgência e emergência, é a própria preservação da vida humana.
3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência. Precedentes STJ.
4. A recusa de cobertura durante a internação da paciente em estado grave, sem fundamento legal ou contratual válido, caracteriza falha na prestação do serviço, viola os direitos da personalidade e gera aflição e angústia na alma, frustrando a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, além de grande temor de agravamento do quadro de saúde, durante a remoção entre unidades hospitalares, mormente quando se trata de pessoa que necessita de cuidados médicos especializados para a manutenção da própria vida, depende completamente de terceiros e se alimenta exclusivamente por gastrostomia, o que configura o dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.